Tribunal: TJES
Processo: 5007090-09.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007090-09.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSEMAR DA SILVA SERAFIM e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO. DEVER PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mas omitiu a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, pleiteando o saneamento do vício com a consequente fixação da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, configura omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de integração destinada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação do ente estatal, deixou de se pronunciar sobre a majoração da verba honorária em sede recursal, em desacordo com a norma cogente do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A fixação de honorários recursais é medida impositiva nos casos de desprovimento do recurso, como forma de remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora e desestimular a interposição de recursos infundados.

A ausência de fixação dos honorários recursais constitui um dever processual quando preenchidos os requisitos legais, caracterizando omissão sanável pela via dos aclaratórios.

A verba honorária de sucumbência deve ser majorada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fixação dos honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, quando do julgamento de recurso, configura omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração para fins de integração do julgado.

A majoração da verba honorária em grau recursal é um dever do julgador nos casos em que o recurso é desprovido, visando remunerar o trabalho adicional do advogado da parte recorrida.

A majoração dos honorários deve ocorrer com a ressalva da suspensão de exigibilidade da verba quando a parte sucumbente for beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
5007090-09.2023.8.08.0021

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS

EMBARGADO
S
:
SONIA CRISTINA MARTINS SERAFIM e JOSEMAR DA SILVA SERAFIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão (Id. 13877650) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Em suas razões (Id. 14101799), o embargante sustentou, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não teria majorado os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, conforme determina o art. 85, §11, do CPC, pleiteando, assim, o saneamento do vício apontado com a consequente fixação da verba honorária recursal.

Os agravados, devidamente intimado, apresentaram contrarrazões (Id. 15565912), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado.

No caso em apreço, assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, deixou de se pronunciar sobre a majoração da referida verba em sede recursal, em descompasso com a norma cogente do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a fixação de honorários recursais é medida impositiva nos casos de desprovimento do recurso, como forma de remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora e desestimular recursos infundados.

Embora o julgador não esteja obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, a fixação dos honorários recursais constitui um dever processual quando preenchidos os requisitos legais, sendo sua ausência uma omissão sanável pela via dos aclaratórios.

Dessa forma, a omissão apontada deve ser sanada para integrar o acórdão, majorando-se a verba honorária.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço dos embargos de declaração para, no mérito,
dar-lhes provimento
, a fim de sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando a assistência judiciária gratuita deferida a parte sucumbente.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.